Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711941-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU EMBARGADO: VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Edifício Residencial Luís Fernando Labouriau contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID no 58521946). 2. Nas razões de ID no 58887432, o embargante afirma, em síntese, que a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, ante a perda do objeto, é omissa, haja vista ter desconsiderado a interposição de recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do pedido autoral. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sobrestar o julgamento do presente agravo de instrumento até o julgamento da apelação. 4. Contrarrazões não apresentadas (ID no 59345964). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. O embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de origem que indeferiu pesquisas em sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SNIPER em nome da embargada/devedora. Posteriormente, no processo originário, foi proferida sentença com reconhecimento da prescrição intercorrente, contra a qual o autor interpôs recurso apelação, pendente de julgamento. 10. A decisão embargada destacou de maneira clara e fundamentada que o agravo de instrumento, anteriormente interposto, perdeu o objeto em razão da sentença de extinção do processo, proferida na origem, e afastou os vícios apontados. 11. Caso a apelação que discutirá a existência da prescrição intercorrente seja provida, o autor/exequente terá nova oportunidade de solicitar as pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SNIPER em nome da embargada/devedora. 12. A decisão contrária aos interesses do embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 13. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 14. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 15. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 16. Destaca-se que, na hipótese de provimento da apelação interposta pelo embargante, com a eventual reforma da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau, o recorrente tem a opção de postular novamente as diligências pretendidas. 17. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO